Tribunal: TCU
Processo: 019.332/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para verificar os procedimentos adotados para avaliar a regularidade de aquisição do Banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por membro do Ministério Público de Contas, a noticiar supostas irregularidades relacionadas à atuação do Banco Central do Brasil (BCB) por ocasião do ingresso, em 2009, da Caixa Participações S.A. (Caixapar), subsidiária integral da Caixa Econômica Federal, no grupo de controle do então Banco Panamericano S.A., atual Banco Pan. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235, caput , e 237, I, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, esclarecendo que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, por tratar-se de matéria relacionada ao objeto do IPL 0225/2013-4 - SR/PR/DF, informando ao órgão que, caso seja identificado fato novo a sinalizar conduta irregular de agentes do Banco Central do Brasil no contexto das investigações relacionadas ao IPL no 0225/2013, a autoridade responsável deverá representar a esta Corte de Contas, nos termos do art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2.2 ao Banco Central do Brasil; 9.2.3 à Caixa Econômica Federal, por meio de seus advogados constituídos nos presentes autos, nos termos do art. 179,§7°, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.4 ao Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público junto a este Tribunal.